Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705484-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA ANDRADE DE AGUIAR IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA, em favor de JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão temporária do paciente. No caso, foi decretada a prisão temporária do paciente na data de 18/01/2021, após representação da Autoridade Policial, com base em Inquérito Policial instaurado visando apurar prática do crime previsto no Art. 121, § 2o, II e IV, na forma do Art. 69, caput (por sete vezes), na forma do Art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ocorrido, em tese, no dia 08/11/2020, em uma festa rave no Condomínio Residencial Monte Verde, Conjunto C, Lote 20, Ceilândia/DF. Daí o presente Habeas Corpus, por meio do qual o impetrante sustenta que, em que pese não ter tido acesso aos autos da medida cautelar em que foi requisitada a prisão temporária do paciente, verifica incoerências e inadequações no caso, restando ausentes os requisitos para a segregação cautelar. Pela decisão de ID 23545920, deferi em parte o pedido liminar, apenas para que o Juízo apontado como coator fornecesse ao impetrante o conteúdo da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente. Foram prestadas informações no ID 23616265. O impetrante apresentou nova petição de ID 23827759, solicitando reconsideração dos pleitos iniciais, tendo em vista o acesso ao teor da decisão que determinou a segregação do paciente. Manifestação do Ministério Público apresentada no ID 23827792, por meio da qual oficia pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o Habeas Corpus foi interposto contra prisão temporária decretada em desfavor do paciente. Ocorre que, após o presente HC retornar concluso, em consulta aos autos originários 0700910-73.2021.807.0003, constatei pelas manifestações do Ministério Público de ID 85887559 e ID 86157507 e pela decisão judicial de ID 86026395, que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva nos autos da ação cautelar 0706059-50.2021.8.07.0003. Assim, com a decretação da prisão preventiva, sob novos fundamentos, verifica-se a superveniência de nova situação jurídica, restando superados os argumentos que visavam a desconstituição da prisão temporária. Destarte, nesse ponto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, o que leva à perda do interesse processual no julgamento do presente writ, ensejando a sua prejudicialidade. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021 16:03:56. ROBSON BARBOSA Desembargador